Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Complementar, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), GRACIELA DECIAN ZANON - CPF: 803.573.501-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de atualização do valor do precatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o mero descumprimento material do prazo constitucional para pagamento do precatório enseja a incidência de juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante n.º 17 e do Tema 1.037 da repercussão geral) exclui a incidência de juros moratórios durante o chamado “período de graça”, admitindo-os apenas após o inadimplemento pelo ente público.

4. A Resolução CNJ n.º 303/2019, com a redação dada pela Resolução n.º 482/2022, impõe a certificação de inadimplemento como condição para incidência de juros e demais consequências jurídicas.

5. Ausente a referida certificação ou demonstração de omissão dolosa ou culposa da Administração, é inviável reconhecer a incidência de juros moratórios ou determinar a expedição de requisição complementar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A incidência da mora da Fazenda Pública exige, além do decurso do prazo, ato administrativo-jurisdicional específico que formalize a inadimplência e possibilite a adoção das sanções constitucionais pertinentes, conforme exigido pela Resolução CNJ n.º 303/2019.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 2.º, 5.º e 6.º; CPC, arts. 932, incisos IV e V; 1.021; Resolução CNJ n.º 303/2019, arts. 17, § 2.º, e 21-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.169.289/SC (Tema 1.037); STF, RE 298.616/SP; STJ, AgInt no AREsp 460676/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
GRACIELA DECIAN ZANON
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de atualização do valor do precatório em razão da incidência de juros de mora pelo pagamento realizado fora do prazo constitucional, nos seguintes termos (ID. 284307386):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
INAUDITA ALTERA PARS
”,
interposto por GRACIELA DECIAN ZANON, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
n.º 0007723-86.2016.8.11.0015, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela parte agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, em trâmite na 6ª Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop, MT, indeferiu o pedido de pagamento do valor remanescente, nos seguintes termos (ID. 180254958 – proc. n.º 0007723-86.2016.8.11.0015):

“
Vistos etc.

I – Em análise dos autos, verifica-se que o Requerente argumenta em ID. 95166212, que
“atualizando o precatório requisitório vencido, nos exatos termos do § 6.º do artigo 21- A da Resolução 303/2019, vislumbramos a defasagem na importância de R$ 3.296,97 (três mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), conforme memorial de cálculo anexo”.

II – Sendo assim, quanto a expedição de eventual VALOR REMANESCENTE posterior, INDEFIRO o PEDIDO formulado.

Nesse sentido, aplica-se a SÚMULA VINCULANTE nº 17 que dispõe que
“durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

E mais, como PRECEDENTE REPRESENTATIVO temos que:

“Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do
RE nº 305.186/SP
, 1ª turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que
'não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’”
(
RE 298616
, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810
- REPERCUSSÃO GERAL.
INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO
. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido por esta Corte de Justiça,
em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral
. Agravo Interno desprovido.
(TJ-DF 00092391820078070000 DF 0009239 18.2007.8.07.0000,
Relator
: ANGELO PASSARELI, Data de
Julgamento
: 16/11/2021, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS APURADAS COMO DEVIDAS. TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.).
(TJ-RS - AI: 70077826550 RS,
Relator
: Alexandre Mussoi Moreira, Data de
Julgamento
: 19/09/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)

Nesse sentido, ressalta-se que não há DESCUMPRIMENTO ou INADIMPLEMENTO, na espécie, por parte do Ente Público que configurasse a mora e consequentemente JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, eis que o PAGAMENTO estava PENDENTE, apenas em razão sua CRONOLOGIA, o PRECATÓRIO REQUISITÓRIO expedido nos autos, nos termos do art. 100 da CF/88.

Por essa razão, DESCABE a EXECUÇÃO de eventual VALOR REMANESCENTE nos presentes autos.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que o artigo 100, § 5.º, da Constituição Federal dispõe que, para os precatórios apresentados até 1º de julho de um exercício financeiro, o pagamento deve ser realizado até o final do exercício seguinte, atualizando-se os valores monetariamente. Quando ultrapassado esse prazo, incidem juros de mora.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender a decisão objurgada ID. 180254958, até resolução final da presente lide;

b) seja reformada a decisão de piso, a fim de reconhecer a incidência dos juros mora no período que extrapolou o tempo ordinário de pagamento do precatório, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor espelhado no crédito liquidado;

c) ao final, requer o provimento deste Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada ID. 180254958, para confirmar a atualização do precatório, nos exatos termos do memorial de cálculo que o acompanha, alusivo aos juros de mora referente ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional.”

Indeferido o pleito suspensivo, conforme decisão proferida em 30.01.2025 (ID. 264187756).

Sem contrarrazões (ID. 277646381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 279994867).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GRACIELA DECIAN ZANON, almejando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pagamento do valor remanescente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
01.10.2012
, a parte autora (
GRACIELA DECIAN ZANON)
ingressou com a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
0007723-86.2016.8.11.0015,
objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento (cf. petição inicial ID. 62566088 - Pág. 7/12).

Em
09.12.2016
, proferida sentença que julgou procedente a pretensão autoral (ID. 62566088 - Pág. 77/90).

No âmbito recursal, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, negou provimento aos recursos de apelação e, em remessa necessária, retificou, em parte, a sentença “para reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 27 de julho de 2010 e determinar o pagamento do crédito decorrente da progressão funcional a partir de 13 de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (14 de junho de 2016)” (ID. 62566088 - Pág. 138/153), com trânsito em julgado em 12.04.2018, conforme certidão de ID. 62566088 - Pág. 171.

No mês de
maio de 2018
, foi dado início ao cumprimento da sentença (ID. 62566088 - Pág. 173/176), sendo recebido pelo magistrado de primeiro grau, no dia 22.05.2018 (ID. 62566088 - Pág. 196).

Intimado, o ente público apresentou impugnação, na sequência, rejeitada (ID. 62566088 - Pág. 222/228 – 18.10.2019), tendo transitado em julgado em 30.01.2020 (ID. 62566088 - Pág. 231).

De outro lado, na decisão de
04.12.2020,
homologado os cálculos apresentados pela parte exequente e determinada a expedição do competente precatório (ID. 62566088 - Pág. 286).

Realizada a distribuição de processos digitalizados, certificado o decurso de prazo para GRACIELA DECIAN ZANON para requerer o que entende de direito, no dia 14.03.2022, e juntada a informação de quitação do Precatório n.º 1009613-49.2020.8.11.0000 (ID. 85275223).

No dia
15.09.2022,
solicitado o desarquivamento do feito e informado que: “(...) atualizando o precatório requisitório vencido, nos exatos termos do § 6.º do artigo 21- A da Resolução 303/2019, vislumbramos a defasagem na importância de R$ 3.296,97 (três mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), conforme memorial de cálculo anexo” (ID. 95166212).

Sobreveio, então, a decisão proferida, no dia
09.01.2025
, que indeferiu o pleito autoral (ID. 180254958), ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal isenta a Fazenda Pública do pagamento de juros moratórios durante o chamado prazo constitucional – também conhecido como “período de graça”, ou seja, entre a data de inscrição do precatório e a data do depósito realizado dentro do orçamento em que foi inscrito, conforme o art. 100, § 5.º, da CF. Confira-se:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)(Vigência)”

O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE n.º 298.616/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, “não serem devidos juros moratórios no prazo constitucionalmente estipulado (CF/88, art. 100, § 1º), desde que o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término”.

Esse entendimento foi consolidado pela Súmula Vinculante n.º 17, segundo a qual, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Importa destacar que a Emenda Constitucional n.º 62/2009 não revogou o dispositivo que fundamenta a referida súmula, tendo apenas alterado sua numeração, do § 1.º para o § 5.º.

Posteriormente, no julgamento do RE n.º 1.169.289/SC (Tema 1.037 de repercussão geral), fixou-se a seguinte tese:

“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”

(RE 1169289, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-165, divulgado em 30/06/2020, publicado em 01/07/2020)

Recentemente, o Plenário do STF, no RE n.º 1.515.163/RS, reafirmou que não incide a Taxa SELIC durante o chamado “período de graça” para pagamento de precatórios, independentemente de sua natureza, incidindo apenas correção monetária sobre os débitos que envolvem a Fazenda Pública neste período. Confira-se:

Teses de julgamento:

“1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição.

2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”.

(RE 1515163 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-314 DIVULG 18-10-2024 PUBLIC 21-10-2024)

Isso porque a Taxa SELIC engloba juros e correção monetária, razão pela qual sua incidência no denominado “período de graça” significaria a admissão de mora da Fazenda quanto ao pagamento do débito, medida que contrariaria o entendimento da Corte Superior e levaria ao completo esvaziamento da parte final do § 5.º, do art. 100 da CF, violando-se o princípio da unidade da Constituição, o qual veda soluções interpretativas que esvaziem por completo um dispositivo constitucional.

No caso, da análise do processo de precatório requisitório n.º 1009613-49.2020.8.11.0000, infere-se que a requisição de pagamento foi protocolizada perante o Departamento Auxiliar da Presidência em 04.05.2020; a expedição do Oficio Requisitório n.º 902/2020, com a inclusão orçamentária em
01.07.2020
(ID. 263691755). Com efeito, a data final do prazo constitucional era até o dia 31.12.2021, mas o adimplemento do precatório n.º 1009613/2020 ocorreu apenas em
26.04.2022
(ID. 263691756).

Ressalte-se, por oportuno, que não há mora da Administração Pública após a inscrição do precatório, diante da obrigatoriedade do regime de pagamento por precatórios.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – DIFERENÇAS DE URV – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS JUROS DE MORA NESTE PERÍODO – Art. 100, §5º, DA CF - SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - TEMA 1.037 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’" (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

2. A incidência de juros de mora é cabível a partir da conta de liquidação homologada até a inscrição do precatório, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da incidência entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento adimplido no “período da graça”.

(N.U 1017782-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO APÓS O PRAZO DO §5º, DO ART. 100, DA CF – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO – MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O STF, quando do julgamento do RE nº 1169289, ocorrido em 16/06/2020, fixou a tese de repercussão Geral relativa ao tema n. 1037, segunda a qual: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".

2. Se o pagamento não for efetuado dentro do prazo constitucional, caracteriza-se a mora do devedor, sendo devidos os juros desde a data da inscrição do precatório até o efetivo pagamento, não havendo que se falar na aplicação da Súmula Vinculante n. 17 do STF.

3. Não comprovado o inadimplemento pelo ente público devedor, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso não provido.

(N.U 1026763-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS DE URV – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS JUROS DE MORA NESTE PERÍODO – Art. 100, §5º, DA CF - SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - TEMA 1.037 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’" (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

2. A incidência de juros de mora é cabível a partir da conta de liquidação homologada, limitadamente até a inscrição do precatório, razão pela qual mantém-se o indeferimento da reivindicação de incidência entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento adimplido no tempo da graça.

(N.U 1021775-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Diante de tais premissas, conclui-se que não há como atribuir ao Município executado eventual mora no processamento do pagamento, decorrente da adoção das medidas administrativas necessárias para a sua efetiva quitação.

A propósito, “os atos emanados de Presidente de Tribunal, em sede de precatórios, revestem-se de natureza político-administrativa e não jurisdicional, razão pela qual suas decisões não são suscetíveis de serem impugnadas por recursos de natureza jurisdicional” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 460676/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2018).

Não se descuida, ainda, que o pleito de atualização do valor é posterior a certificação do decurso de prazo para manifestação quanto o prosseguimento do feito (14.03.2022), bem como a juntada do comprovante de pagamento e o arquivamento dos autos (18.05.2022).

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o precatório expedido em 2020 possuía previsão de pagamento para o exercício de 2021, mas somente foi efetivamente quitado em abril de 2022, ensejando, portanto, o cabimento da atualização pleiteada.

Sustenta, ainda, que:
“no caso em questão não há incidência do enunciado de súmula vinculante n. 17 do STF, muito menos no RE n.º 298.616/SP, mas sim, a parte final do §5° do artigo 100 da CF”.

Com base no exposto, requer:
“seja recebido, conhecido e provido o presente agravo, reformando a decisão monocrática da lavra do e. Relator para conhecer e prover o agravo de instrumento, em razão a regra contida na parte final de § 5° do artigo 100 da CF e para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação sobre o parágrafo § 5° do artigo 100 da CF(EC/62/2009).

Sem contrarrazões (ID. 300309878).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
GRACIELA DECIAN ZANON
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de atualização do valor do precatório.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside em definir se o simples pagamento do precatório após o prazo previsto no artigo 100, §5.º, da Constituição Federal é suficiente para caracterizar inadimplemento apto a justificar a incidência de juros moratórios.

traInicialmente, cumpre relembrar que os precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Poder Judiciário para cobrar valores devidos por Municípios, Estados, União, autarquias e fundações, em decorrência de condenação judicial definitiva.
“De modo sintético, pode-se dizer que precatório judicial é o instrumento através do qual se cobra um débito do Poder Público”
(LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

De acordo com o artigo 100,
caput,
da Constituição Federal,
“os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”.

Como cediço, a expedição do precatório é realizada pelo Presidente do Tribunal competente em favor da parte exequente. Isso porque, com a Emenda Constitucional n.º 62/2009, os Tribunais de Justiça Estaduais passaram a administrar o regime especial dos precatórios, recebendo os recursos dos entes públicos e os distribuindo proporcionalmente aos Tribunais Regionais do Trabalho (para causas trabalhistas) e aos Tribunais Regionais Federais (para demandas da Justiça Federal).

Os tribunais devem organizar e manter listas únicas contendo os precatórios devidos pelos entes sob sua jurisdição e o pagamento deve observar a ordem cronológica de inclusão na lista e as prioridades constitucionais.

Cabe ao Presidente do Tribunal inscrever o precatório, comunicar o órgão competente e adotar as providências administrativas necessárias à liberação dos recursos, como a inclusão de previsão orçamentária, viabilizando o depósito do valor à disposição da Presidência (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 343).

Para que o pagamento ocorra até o fim do exercício financeiro seguinte, o precatório deve ser inscrito até 1.º de julho do ano anterior, de modo a permitir sua inclusão na Lei Orçamentária Anual, proposta pelo chefe do Poder Executivo e enviada ao Poder Legislativo até 31 de agosto.

Desse modo, a data de protocolização da requisição determina sua posição na ordem de pagamento, sendo obrigatória a inclusão orçamentária pela Administração Pública, nos termos do artigo 100, da Constituição Federal, para as requisições apresentadas até a referida data (ASSIS, Araken de. Manual de Execução. 19ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1457).

Sobre o tema, oportuna a lição
de Harrison Leite:

“A suspensão da contagem dos juros de mora decorre do fato de que o pagamento de precatório somente deve ocorrer após sua devida inclusão na Lei Orçamentária Anual do ente devedor e, por essa razão, jamais poderia a Fazenda Pública ser considerada em mora, uma vez que o exercício orçamentário é compreendido de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano.

Assim, expedido o precatório, deve o credor aguardar o seu pagamento até o final do ano seguinte, contando apenas com a correção monetária dos valores, mas não com os juros de mora, já que a Administração encontra-se dentro do prazo para o pagamento.

[...]

Nesse ponto, aplica-se o entendimento de que, no espaço de tempo entre a expedição do precatório e o término do exercício subsequente, o Estado não pode ser enquadrado em mora. Trata-se de um período de 18 (dezoito) meses para pagamento de débitos com suspensão da fluência dos juros de mora, chamado de graça constitucional.”

(Manual de direito financeiro. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 485)

A propósito, como esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que:
“(...) o trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.

Vislumbra-se os dois momentos distintos para a cobrança da condenação judicial: o primeiro, que envolve atividade jurisdicional, que se encerra com a expedição do precatório; o segundo, de natureza administrativa, levado a efeito pelo Presidente do Tribunal respectivo, que concerne ao encaminhamento do ofício ao Poder Executivo para inclusão do valor relativo ao precatório no orçamento.”
(ADI 7064, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-12-2023

PUBLIC 19-12-2023)

No exercício da função de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ n.º 115, de 29.06.2010, que foi revogada pela
Resolução n.º 303, de 18.12.2019,
que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais.

Posteriormente, a
Resolução n.º 448, de 25.03.2022,
alterou dispositivos da Resolução n.º 303/2019, adaptando-a às modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 113/2021. Estabeleceu-se, dentre outros pontos, que os precatórios de natureza tributária devem observar os mesmos critérios de atualização utilizados pela Fazenda Pública para seus créditos tributários até novembro de 2021, adotando-se a taxa Selic a partir de dezembro do mesmo ano (art. 21-A, § 4.º).

Já a
Resolução n.º 482, de 19.12.2022
, modificou a redação do art. 17, § 2.º, que passou a dispor:
“Não sendo disponibilizados os recursos necessários ao pagamento integral da dívida requisitada no regime geral, o presidente do tribunal, após atualização, mandará certificar a inadimplência nos precatórios, cientificando o credor e a entidade devedora quanto às medidas previstas no art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal”
.

Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 100, § 6.º, assegura ao credor a possibilidade de sequestro ou bloqueio de verbas públicas como forma de garantir o pagamento do precatório, nos casos de preterição da ordem cronológica ou ausência de alocação orçamentária. Essa previsão é reforçada no art. 19, da Resolução CNJ n.º 303/2019.

Como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento Recurso Extraordinário (RE) n.º 1.169.289/SC, com repercussão geral (Tema 1.037), fixou a seguinte tese:

“O enunciado da Súmula Vinculante 1783 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata. O parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”

O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, esclareceu que a expressão
“após sua expedição, até o efetivo pagamento”,
constante do § 12, refere-se exclusivamente à atualização monetária, ou seja, à preservação do poder aquisitivo, não abrangendo os juros de mora. Logo, o dispositivo apenas indica o índice a ser utilizado para fins de correção, sem disciplinar o marco temporal para sua aplicação.

Ressaltou que, conforme o princípio da unidade da Constituição Federal, o texto deve ser interpretado em sua totalidade. Desta forma, a incidência de juros de mora desde a inscrição do precatório até seu efetivo adimplemento
“vai na contramão do que estabelece o parágrafo 5º do artigo 100, que prevê a possibilidade de pagamento até o fim do exercício financeiro seguinte para os créditos inscritos até 1º de julho”.
Portanto, somente após o período de graça, eventual inadimplemento
passa a se sujeitar à incidência
de juros moratórios, como penalidade pelo atraso no pagamento.

No presente caso, infere-se que a requisição de pagamento foi protocolizada perante o Departamento Auxiliar da Presidência em 04.05.2020, com a expedição do Oficio Requisitório n.º 902/2020 e inclusão orçamentária em 01.07.2020 (ID. 263691755), tendo o adimplemento ocorrido em 26.04.2022 (ID. 263691756).

Logo, a expedição é anterior a EC n.º 902/2021 e o pagamento após o término do prazo previsto no art. 100, § 5.º, da CF. Todavia, nos termos do art. 17, § 2.º, da Resolução CNJ n.º 303/2019 (com redação dada pela Resolução n.º 482/2022), é imprescindível, para a caracterização formal da inadimplência, que haja certificação por parte do Presidente do Tribunal. Essa certificação é condição formal indispensável para a adoção de providências como o sequestro de valores (art. 100, § 6.º, da CF) e, por coerência hermenêutica, para a própria configuração da mora com efeitos patrimoniais.

Inexistente essa certificação de inadimplemento pelo Presidente do Tribunal, bem como ausentes elementos que indiquem conduta dolosa ou omissiva por parte da Administração Pública Municipal. O pagamento, embora tardio, foi processado dentro da cronologia orçamentária e administrativa própria do regime constitucional de precatórios.

De modo a compatibilizar a justa expectativa de recebimentos dos credores com os ditames da segurança jurídica e do resguardo ao erário, é necessário ponderar que a parte executada é ente municipal, sujeito a limitações orçamentárias e operacionais significativamente mais restritivas que aquelas enfrentadas por Estados ou pela União, razão pela qual a jurisprudência desta Corte tem adotado postura cautelosa, exigindo prova de mora injustificada para fins de incidência de encargos moratórios.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal, atento a realidade das Fazendas Públicas Municipais, já decidiu que:
“não há como atribuir ao Município executado eventual mora no processamento do pagamento, decorrente da adoção das medidas administrativas necessárias para a sua efetiva quitação”
(Agravo de Instrumento n.
º
1026763-38.2023.8.11.0000) e também reconheceu:
“a inexistência de mora da Fazenda Pública após a inscrição do precatório ante a obrigatoriedade desse sistema de pagamento”
(Agravo de instrumento n.º 1017782-20.2023.8.11.0000 e 1021775-08.2022.8.11.0000).

Esclarece-se, ainda, que os artigos 21 a 25, da Resolução CNJ n.º 303/2019 delimitam a forma da correção monetária e dos juros do referido procedimento. É certo que o intervalo entre a inscrição do precatório e o fim do exercício financeiro seguinte é isento de juros de mora, incidindo apenas atualização monetária, salvo se houver inadimplemento formalizado – o que, consoante já examinado, exige certificação pelo Tribunal competente.

Portanto, conclui-se que o disposto no art. 21-A, §§§ 4.º, 5.º e 6.º, e no art. 17, § 2.º, da Resolução devem ser interpretados de forma integrada: o primeiro regula os critérios de atualização; o segundo define os pressupostos formais para caracterização da mora.

Sem inadimplemento certificado ou demonstrado mediante conduta culposa da Fazenda, não há respaldo legal ou jurisprudencial para a incidência de juros moratórios, sob pena de prejuízo à previsibilidade e ao equilíbrio fiscal.

Outrossim, é essencial frisar que o simples atraso no pagamento não caracteriza, por si só,
“inadimplemento pelo ente público devedor”.
Os atos relacionados à ordem cronológica de quitação e ao processamento administrativo dos precatórios inserem-se na esfera de atuação político-administrativa da Presidência dos Tribunais, não sendo passíveis de revisão por meio de cumprimento de sentença.

Desse modo, embora se reconheça a relevância da dúvida suscitada pela parte agravante, especialmente diante das modificações normativas e da complexidade que envolve o regime constitucional dos precatórios, constata-se que a decisão monocrática
examinou de forma detida os elementos fáticos e jurídicos do caso.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
STJ –
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025